Tribunal: TJDFT
Processo: 0708957-93.2018.8.07.0018
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0708957-93.2018.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: DISTRITO FEDERAL, COMPANHIA IMOBILIARIA DE BRASILIA TERRACAP, CONDOMINIO PRIVE LAGO NORTE II, MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS D E S P A C H O Embargos de declaração opostos por DISTRITO FEDERAL em face do acórdão que deu provimento ao apelo interposto pelo Ministério Público e parcial provimento ao apelo interposto pelo Distrito Federal, em ação de de obrigação de não fazer com o objetivo de impedir a demolição das residências situadas no CONDOMÍNIO PRIVÊ LAGO NORTE II. De acordo com as razões recursais, o recorrente requer que sejam acolhidos os embargos de declaração, com nítido interesse modificativo (ID 22171244). Dentro deste contexto, em conformidade com o artigo 1.023, §2°, do CPC, intime-se ,CONDOMINIO PRIVE LAGO NORTE II e COMPANHIA IMOBILIARIA DE BRASILIA TERRACAP , para ofertar contrarrazões. Publique-se. Intime-se. Brasília, 29 de dezembro de 2020 15:20:31. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador